Tribunal: TJDFT
Processo: 0727684-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No Processo: 0727684-86.2020.8.07.0000 Agravante: EDVAN JUNIO DE ALEIDA Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução penal (ID no 18293174, fls. 2/6), com pedido de tutela antecipada de urgência, interposto por EDVAN JUNIO DE ALMEIDA contra a r. decisão (ID no 18293174, fls. 22/24), proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos no 0008558-51.2017.8.07.0015, que indeferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto. A Defesa, nas razões recursais (ID no 18293174, fls. 3/6), informa que agravante cumpre pena total de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, atualmente em regime fechado. Diz que, após as readequações das frações de progressão de regime decorrente da aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, o Ministério Público opinou favoravelmente à progressão ao regime semiaberto, com autorização para trabalho externo e saídas temporárias, o que foi indeferido pelo d. Juízo da origem, ao argumento de que o apenado não preenche o requisito subjetivo para progressão, pois possui contra si anotação de falta de natureza média, ainda não reabilitada. Argumenta que, de acordo com o Relatório da Situação Processual Executória – RSPE, em razão da aplicação retroativa da mencionada legislação, o requisito objetivo para progressão ao semiaberto foi cumprido em 09/06/2020, não havendo controvérsia quanto ao ponto. Por outro lado, afirma que a anotação de uma falta de natureza média, praticada em 08/05/2020, foi o motivo do indeferimento das benesses pretendidas, pois, segundo o d. Juízo a quo, o prazo de 3 (três) meses para reabilitação da referida falta, previsto no art. 151, II, do Código Penitenciário do Distrito Federal ainda não tinha sido alcançado, não estando preenchido o requisito subjetivo. Assevera que a decisão impugnada não merece subsistir, mormente porque “o Juízo da Vara de Execuções Penais, em razão da pandemia causada pelo Covid-19, tem adotado o procedimento de desconsiderar as faltas de natureza média para análise do requisito subjetivo da progressão de regime”. Aduz que “não foi sequer juntado aos autos da execução o procedimento disciplinar para apuração da falta, havendo apenas anotação no SIAPEN de que se tratou da falta prevista no art. 111, XII do Código Penitenciário do Distrito Federal (...)” (ID no 18293174, fl. 4). Defende que, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, a falta de natureza média não possui o condão de obstar a progressão de regime. Com tais argumentos, postula a concessão de tutela antecipada de urgência, com fundamento no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, a fim de que seja, liminarmente, deferida a progressão ao regime semiaberto, com trabalho externo e saídas temporárias ao agravante, a contar de 09/06/2020. No mérito, pleiteia que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão “para que seja definitivamente deferida ao agravante a progressão ao regime semiaberto, com trabalho externo e saídas temporárias”. O Órgão Ministerial, em contrarrazões (ID no 18293174, fls. 31/35), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 18293174, fl. 36). A d. Procuradoria de Justiça Criminal, no parecer (ID no 18509727), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O pedido de tutela antecipada de urgência foi indeferido (ID no 18583319). É o relatório. DECIDO. Verifica-se que, no dia 06/08/2020, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em face de nova condenação criminal, proferiu decisão nos autos no 0008558-51.2017.8.07.0015, unificando as penas no regime no REGIME FECHADO, diante da pena remanescente ser superior a 8 (oito) anos, conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU (mov. 83.1). Registre-se que o magistrado a quo fixou para obtenção de benefício o dia 14/12/2015, primeiro recolhimento, bem como determinou a atualização do Relatório da Situação Processual. De acordo com o Relatório da Situação Processual Executória do SEEU, o agravante cumpre pena total de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses, tendo cumprido 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias. Consta, ainda, como data para progressão de regime, o dia 29/04/2025. Assim, considerando que a pretensão do recorrente se fundamentava em ter alcançado o requisito objetivo para progressão de regime em 09/06/2020 e, em virtude da nova condenação, somente alcançará o requisito objetivo para progressão de regime em 29/04/2025, resta configurada a perda do objeto do recurso. Portanto, em razão da prolação de decisão superveniente do Juízo da Execução, constata-se que restou prejudicado o julgamento do mérito do pressente agravo em execução, em razão da perda do objeto. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução, com fundamento no inciso XII do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator